Tribunal: STF
Processo: RE 882110
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. JORNADA DE 1/3 (UM TERÇO). ATIVIDADES EXTRACURRICURALES. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1.  Após o julgamento do acórdão embargado, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 936.790-RG,sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate (Tema 958). Hipótese em que se admite a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. Precedentes.



    2.  Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observada a sistemática de repercussão geral.